Tribunal: TJDFT
Processo: 0715872-21.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE FURTO TENTADO. REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES. PRAZO DEPURADOR. SUPERIOR A CINCO ANOS. MOTIVOS DO CRIME. MANUTENÇÃO DO VÍCIO. AFASTAMENTO. AGRAVAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. CONCURSO AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tentativa de furto de ferramentas durante o repouso noturno. A dosimetria da pena deve guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável e com a devida ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais do réu.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.